Tribunal: TJPA
Processo: 0818977-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818977-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: MADIANO LEAL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO À ILEGALIDADE DA PRISÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Em que pese a sucintez da fundamentação da sentença impugnada, no que diz respeito à manutenção da prisão preventiva do paciente, consta nela fundamentação legítima, eis que indica a periculosidade concreta do paciente (decorrente de seus maus antecedentes criminais), como fundamento apto a justificar a aplicação da medida prisional, salvaguardando a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, realizada no período de 20 de fevereiro a 22 de fevereiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Pará em favor do paciente
MADIANO LEAL DOS SANTOS
, preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0800739-72.2022.8.14.0043 (sistema PJE), na qual foi preso em flagrante delito em 13.07.2022 pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo condenado em sentença proferida em 30.09.2023, às respectivas penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e 02 (dois) anos de reclusão. A sentença manteve a prisão preventiva do paciente, sob fundamento de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Em suas razões iniciais, a Impetrante alega a nulidade da sentença no que diz respeito à manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que desprovida de fundamentação idônea, utilizando-se de conceitos genéricos e abstratos, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Assim, em sede liminar, requereu a imediata soltura do paciente e, no mérito, a declaração de nulidade no que diz respeito à prisão do acusado, sendo-lhe concedido o direito a recorrer em liberdade.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de
Num. 17296755.

Em decisão monocrática de 11.12.2023, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais (Num. 17355554).

A autoridade coatora prestou informações sob o Num. 17553135, somente em 05.01.2024.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do
writ
e pela denegação da ordem, nos termos do parecer de Num. 17791593.

Eis o resumo dos fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

II – Mérito – Alegação de ausência de fundamentação.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do CPP.

Pois bem. No caso em tela, a Impetrante alega a nulidade da sentença, no que diz respeito à manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que desprovida de fundamentação. Quanto ao tema, o juízo coator assim consignou na decisão:

c) Quanto ao Direito de Apelar em Liberdade (§ 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal), não concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade, pois entendo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o condenado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do condenado; por essa razão e não vislumbrando nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do condenado MADIANO LEAL DOS SANTOS.

Como se vê, fundamentou a medida prisional com base na periculosidade do paciente, que ensejaria risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Fundamentação sucinta não implica, necessariamente, ausência de fundamentação, como dito alhures. Claramente a periculosidade real do paciente é o fundamento usado pelo juízo para configuração do
periculum libertatis,
porém a impetrante não juntou aos autos qualquer elemento informativo ou de prova, que tenha sido utilizado para avaliação da justa causa para a medida cautelar.

Anexo à exordial, o único documento juntado pela parte foi a sentença, ora impugnada. Porém a análise do texto da sentença (Num. 17274824), por si só, não demonstra a ilegalidade da medida. Seria necessário analisar as provas dos autos, para averiguar se de fato está configurada a periculosidade concreta do agente. Isso porque, da sentença, extrai-se que o paciente possui antecedentes criminais, pois já se encontrava no cumprimento de pena, quando foi preso novamente. Em seu interrogatório, transcrito na decisão, ele confessou que participou de um assalto a uma agência no passado e o juízo assim consignou:

[...]

Na primeira fase da dosimetria, tendo de ser estabelecida a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo: que, quanto aos antecedentes criminais, o condenado possui anotações em seu histórico criminal, inclusive por delitos da mesma natureza.

[...]

A certidão de antecedentes criminais do paciente não foi juntada aos autos, embora fosse ônus da impetrante comprovar suas alegações. Portanto, a princípio, tem-se um paciente possuidor de antecedentes criminais, o que tem sido considerado pela jurisprudência pátria como justificativa idônea a manter a medida prisional por força do risco de reiteração delitiva, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva, pois, conforme apurado na operação policial, o ora agravante, "é extremamente perigoso, pois é apontado atualmente como 'Número 1' em liberdade da organização criminosa Guardiões do Estado - GDE, sendo o responsável por todas as ações criminosas cometidas pelo mencionado grupo." Ressaltou-se, ainda, que o réu é "notoriamente conhecido por ser um dos mandantes dos ataques a ônibus e prédios públicos, ocorridos no Ceará em 2019, enquanto cumpria pena em regime aberto."
3. A custódia cautelar também está amparada no risco de reiteração delitiva, em razão de o réu possuir antecedentes criminais, por homicídio qualificado, roubo e violência contra a mulher, além de ser "investigado em diversos inquéritos policiais, pelos crimes de porte ilegal de armas, homicídio, facilitação de fuga e integração de organização criminosa." 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 183.097/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA FUTURA ASPLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE FORA BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA E DESCUMPRIU AS REGRAS ESTABELECIDAS. RÉU EVADIDO. REVELIA DECRETADA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABITUABILIDADE CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, o decreto preventivo encontra fundamento na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, na medida em que o agravante, beneficiado com a liberdade provisória, descumpriu as condições estabelecidas, o que ensejou a decretação da revelia e a imposição da medida constritiva de liberdade ora questionada, tendo permanecido foragido até o cumprimento da ordem de prisão. Nesse contexto, resta clara a presença de fundamentação cautelar idônea para a medida excepcional, considerando a necessidade de garantir a eventual aplicação da lei penal.
3. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, o réu ostenta diversas anotações em sua folha de antecedentes criminais, ainda que seja tecnicamente primário, não se tratando, pois, de fato isolado em sua vida, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de acautelar a ordem pública
. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do recorrente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 187.575/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

(Grifei)

Destarte, entendo que a impetrante não logrou êxito em comprovar o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, pois a fundamentação contida na sentença, embora sucinta, mostra-se adequada ao contexto fático contido nos autos, eis que o paciente ostenta antecedentes criminais, os quais demonstram sua periculosidade concreta, apta a justificar a manutenção da cautelar prisional.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/02/2024